Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-45.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001053-45.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LINDOMAR DE SOUZA SILVA - CPF: 007.078.921-55 (APELANTE), ALEXANDRA BISPO GONCALVES - CPF: 033.542.711-16 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIA EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – PERTINÊNCIA – HIPÓTESE NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APELO PROVIDO.

A condenação do indivíduo a pagamento de valor pelos danos causados à vítima pela infração praticada somente é admissível em procedimento em que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos danos e oportunizando-se ao agente impugnar seu valor, não bastando o mero pedido isolado na inicial acusatória.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0001053-45.2017.8.11.0064

Apelante:

Lindomar de Souza Silva

Apelado:

Ministério Público do Estado e Mato Grosso

Juízo de origem:
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Lindomar de Souza Silva
, nos autos da ação penal n. 1053-45.2017.811.0064 (código 651412), que tramitou no Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 147,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos causados à vítima.

Embora tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id 25815499) a Defensoria Pública interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id 25817474) que seja extirpada da sentença a condenação pecuniária, estabelecida a título de indenização à vítima pelos danos causados pela infração, haja vista que não foi oportunizado ao sentenciado, o exercício do contraditório.

Nas contrarrazões recursais (Id 25817475) o
parquet
rebate a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

O parecer da cúpula ministerial, firmado pelo Dr. Élio Américo, às fls. 111/117, é pelo desprovimento do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Ameaça [art. 147, caput, do Código Penal] – violência doméstica – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida a exclusão da indenização por danos causados pela infração fixada pela Magistrada a quo com fundamento no art. 387, inc. IV do CPP – inviabilidade – pedido expresso do Parquet na denúncia – contraditório viabilizado – Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020